Tribunal: TJSP
Processo: 1045698-85.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-05
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - COMPRA E VENDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO AUTOR - DESCABIMENTO - ABUSIVA A CLÁUSULA CONTRATUAL QUE CONDICIONA O PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL À CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO, NOS CONTRATOS REFERENTES AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - RESP 1.729.593/SP - A PRÁTICA ADOTADA É VEDADA PELO ART. 39 DO CDC, QUE DETERMINA A ESTIPULAÇÃO DE PRAZO

Ementa:
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - COMPRA E VENDA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DO AUTOR - DESCABIMENTO - ABUSIVA A CLÁUSULA CONTRATUAL QUE CONDICIONA O PRAZO DE ENTREGA DO IMÓVEL À CONCESSÃO DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO, NOS CONTRATOS REFERENTES AO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA - RESP 1.729.593/SP - A PRÁTICA ADOTADA É VEDADA PELO ART. 39 DO CDC, QUE DETERMINA A ESTIPULAÇÃO DE PRAZO CERTO - ASSIM, DEVE SER ADOTADO O PRAZO PREVISTO NO QUADRO RESUMO DO CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA, QUAL SEJA, DE 30 (TRINTA) MESES, A SEREM CONTADOS A PARTIR DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO E NÃO DO FINANCIAMENTO BANCÁRIO, O QUE OCORRERA EM 05/12/2013 - DATA FINAL PARA ENTREGA DO IMÓVEL SERIA 05/06/2016, SEM CONTAR A INCIDÊNCIA DO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS - TODAVIA, O PRÓPRIO AUTOR AFIRMA QUE O IMÓVEL FORA ENTREGUE EM 28/04/2016, PORTANTO, DENTRO DO PRAZO EM QUESTÃO, RAZÃO PELA QUAL NÃO HÁ QUE SE FALAR EM ATRASO NA ENTREGA DO BEM, SENDO DE RIGOR A MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA - RECURSO NÃO PROVIDO.